Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715927-69.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEN ABUCHAIN FERREIRA DE FREITAS RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre as alegações apresentadas pelo recorrido, em Contrarrazões ao Recurso Inominado, quanto à gratuidade de justiça, instruindo os autos com documentos que comprovem a sua situação econômica, sob pena de indeferimento de referido pedido e determinação para recolher custas e preparo, pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 19 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator